Tribunal: TJES
Processo: 5029018-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029018-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029018-08.2022.8.08.0035

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S.A

RECORRIDO: ALESSANDRO DA SILVA, GILVANA BATISTA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÁGUIA BRANCA. TROCA DE ÔNIBUS. SEMI-LEITO PARA LEITO COMUM. VIAGEM SEM AR CONDICIONADO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que: a) adquiriu passagens de ônibus junto à parte Requerida para o trajeto Porto Seguro x Vitória; b) o valor da passagem dos Autores Alessandro e Gilvana foi de R$ 149,01 (cento e quarenta e nove reais e um centavo) cada, e da Autora Ana Paula foi de R$ 198,99 (cento e noventa e oito reais e noventa e nove centavos) todos assentos semi-leito; c) o ar condicionado nos dois andares do ônibus estava com defeito, e o ônibus permaneceu sem ventilação por aproximadamente 3 (três) horas, razão pela qual começou a sentir náuseas e enjoo; d) foi realizada troca de ônibus durante a madrugada, entretanto, o novo ônibus oferecido não tinha assento do tipo semi-leito, bem como possuía apenas 1 (um) andar; e) no momento da troca de ônibus, começou a chover, e a garagem utilizada para a troca era aberta; f) chegou ao destino final 2 (duas) horas após o contratado inicialmente.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Por fim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida:

1) Ao pagamento da quantia de R$ 197,31 (cento e noventa e sete reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais, referente à diferença entre a tarifa do semi-leito águia branca e semi-leito águia flex, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento.

2) Ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor (Alessandro da Silva e Gilvana Batista), a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado, defendendo a inexistência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6419869), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise detida dos autos, verifico que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, tendo em vista que restou devidamente comprovado que ocorreu uma troca do ônibus com semi-leito, adquirido inicialmente pela parte autora, para um ônibus comum que não possuía o referido assento. Além disso, o ônibus ficou 3 horas sem ar condicionado e chegou ao destino final duas horas após o horário contratado.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“A responsabilidade civil da empresa contratada é objetiva, devendo reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço oferecido.

Ademais, não há que se falar em excludente de responsabilidade, haja vista que a culpa pela má prestação do serviço não pode ser transferida a terceiros nem imputada a motivo de força maior.”

Portanto,
in casu
, o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Quanto aos danos morais, não há como deixar de reconhecer a sua existência, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da Recorrente, que gerou aborrecimentos e transtornos, além do tolerável, aos autores.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO PROLONGADO DA VIAGEM. DEFEITO MECÂNICO. TROCA DE ÔNIBUS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL DEVIDO. FIXAÇÃO. 1. Diante da falha no sistema de comunicação dos atos processuais tanto no PJ-e quanto no DJ-e, considera-se válida a ciência espontânea da parte diante da ausência de publicação da intimação da sentença e a regularidade do recurso interposto 2. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, operando-se somente quando verificada dificuldade ou impossibilidade da parte em demonstrar os fatos narrados na inicial. 3. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes a terceiros (art. 37, § 6º, do CPC). 4. No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deve responder pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo a existência de excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
5. O atraso exacerbado na duração de viagem terrestre, decorrente de defeitos mecânicos apresentados em ônibus interestadual, aliado à longa espera para início e conclusão da viagem, sem qualquer auxílio prestado à passageira, configura danos morais a merecer a indenização postulada.
6. O arbitramento econômico do dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJ-MG - AC: 10000211121629001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Apelação Cível. Ação indenizatória. Transporte rodoviário.
Consumidores adquiriram bilhete para serem transportados em ônibus com ar condicionado, porém foram forçados a viajar em ônibus sem refrigeração. Atraso da viagem (3 horas). Dano moral.
Critérios de arbitramento. Reforma parcial da sentença. 1. A matéria devolvida ao Tribunal nos termos do art. 1013 do CPC/2015 cinge-se à questão relativa ao valor do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, o que impede a análise de matérias vinculadas ao pedido transitado em julgado pela ausência de impugnação. 2. A ré, com o contrato de transporte, assume uma obrigação de resultado, pois tem o compromisso de transportar são e salvo o passageiro no horário estabelecido, compromisso que não adimpliu por completo. 3. Restou configurado, portanto, o defeito no serviço (art. 14, §1º, do CDC, surgindo o dever de indenizar. 4. É inquestionável a sensação de revolta ante o problema ocorrido, frustração ante o que se esperava da viagem e o indesejado atraso, impotência diante das sociedades empresárias e o desrespeito aos passageiros frustrados no seu desejo de viajar em data e hora marcados, fato cada vez mais noticiado nos dias de hoje, configurando, assim, o dano de natureza moral que deve ser indenizado. 5. Diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente o fato de que os passageiros foram transportados em condições insalubres em razão da falha da ré, mostra-se razoável e proporcional majorar a verba indenizatória arbitrada para o importe de R$8.000,00, para cada autor, valor que atende à finalidade compensatória (art. 944, caput, do Código Civil), bem como ao componente punitivo-pedagógico que visa a impulsionar à sociedade empresária a melhoria de seus serviços. Ademais, é preciso não descurar da imperiosa necessidade de que o instituto da indenização de dano moral sirva de desestímulo à desídia dos fornecedores na prestação de seus serviços no mercado de consumo e à reiteração de condutas lesivas ao direito do consumidor - desiderato cujo olvido é tão nocivo ao Direito quanto o enriquecimento sem causa, de que tão amiúde se ouve alegar. 6. Provimento ao recurso. (0157340-09.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES - Julgamento: 19/02/2020 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)